Tribunal: TJBA
Processo: 0504566-10.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0504566-10.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Tiago Farias de Santana

Advogado(s)
:

APELADO: Ministério Público do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

APELAÇÃO. PENAL. SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU NAS PREVISÕES DO ART. 155 DO CP (FURTO SIMPLES). PENAS DEFINITIVAS DOSADAS EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, SOB REGIME INICIAL FECHADO, E 25 (VINTE E CINCO) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO. RECURSO DEFENSIVO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.

I. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, À LUZ DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA DO AGENTE E CONTUMÁCIA DELITIVA. ACUSADO QUE OSTENTA PRÉVIA CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR ROUBO E COMETEU O FURTO APURADO NESTE PROCESSO UM DIA APÓS PROGREDIR AO REGIME ABERTO NA ANTERIOR EXECUÇÃO, ALÉM DE RESPONDER A OUTRAS 05 (CINCO) AÇÕES PENAIS POR DELITOS PATRIMONIAIS. TUMULTUADO HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE QUE AFASTA A PERCEPÇÃO DO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA, EXIGIDO À CONFIGURAÇÃO DO FURTO BAGATELAR. INSIGNIFICÂNCIA NÃO CARACTERIZADA. ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO STF E DO STJ.

II.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO COM ESTEIO EM ASPECTOS INERENTES AO TIPO PENAL DE FURTO. FUNDAMENTAÇÃO IN
ADEQUADA. REPRIMENDA BÁSICA QUE SE CONDUZ AO MÍNIMO LEGAL, MANTIDA, NA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA, A COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO. PENA DEFINITIVA FIXADA EM 01 (UM) DE RECLUSÃO. PROPORCIONAL REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA,
EX OFFICIO
, PARA 10 (DEZ) DIAS-MULTA, MANTIDO O VALOR UNITÁRIO MÍNIMO.

I
II.
PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL. ACOLHIMENTO. REPRIMENDA DEFINITIVA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. AFASTAMENTO, NA PRESENTE SEDE, DA ANÁLISE NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REINCIDÊNCIA LIMITADA A UMA ÚNICA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2.º, DO CP, E SÚMULA N.º 269 DO STJ.

IV. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO EM PARTE DO RECURSO DEFENSIVO, PARA QUE SEJA REDUZIDA A PENA E ABRANDADO O REGIME INICIAL.

APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDA, PARA REDUZIR A PENA DEFINITIVA DO RÉU A 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, E MODIFICAR PARA SEMIABERTO O RESPECTIVO REGIME INICIAL. DE OFÍCIO, REDIMENSIONA-SE A SANÇÃO PECUNIÁRIA PARA 10 (DEZ) DIAS-MULTA, RATIFICANDO-SE O VALOR UNITÁRIO MÍNIMO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação

n.º
0504566-10.2019.8.05.0274
,
oriundos do Juízo de Direito
da
3
.ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Vitória da Conquista
-BA,
sede na
qua
l

figura como

Apelante

o

Ré
u

Tiago Farias de Santana
, e
como
A
pel
ado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

A
cordam
os Desembargadores
integra
ntes
d
est
a
Primeira Turma
da Primeira Câmara Criminal do
egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer da Apelação e dar-lhe parcial provimento
, para reduzir a
sanção
definitiva do Acusado ao patamar de 01 (um) ano de reclusão e modificar para semiaberto o seu regime inicial de cumprimento, procedendo, de ofício, à proporcional diminuição da
pena
pecuniária ao
quantum
de 10 (dez) dias-multa, ratificado
o
valor unitário mínimo
.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora